Tribunal: STF
Processo: AC 4041
Classe: AC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE ADMISSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A AUTORIZAR O DEFERIMENTO DO PEDIDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.